Tribunal: TJSP
Processo: 1016395-74.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Atraso de voo nacional - Irresignação do autor e da requerida – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor a título de indenização por dano moral elevado ao patamar de R$15.000,00 para parte autora – Sentença reformada em parte - Recurso não provido da requerida e provido o do autor para os fins expostos*